Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750762-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS FERNANDO PEREIRA FERREIRA, ALAN BRESCIANI COLLE BETTINI DE ALBUQUERQUE PATI LINS PACIENTE: JOSE PEREIRA DA ROCHA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. DOENÇAS CRÔNICAS. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. 1. A liminar em habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica quando há decisão fundamentada que converte a prisão em flagrante em preventiva. 2. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial não configura, por si só, violação ao art. 5o, XI da Constituição Federal, quando há consentimento expresso do morador, ainda que informal, e inexistência de coação ou agressão. 3. A presunção relativa de veracidade dos depoimentos de agentes públicos exige prova idônea e irrefutável para sua desconstituição, não sendo suficiente a mera alegação de ilegalidade. 4. A apreensão de objetos relacionados a crimes patrimoniais e munições de uso permitido, somada à existência de antecedentes criminais e condenações definitivas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A alegação de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, não autoriza, tout court, a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, por serem enfermidades comuns, com tratamento disponível no sistema prisional. 6. A concessão de prisão humanitária exige demonstração de enfermidade grave, incapacitante ou incompatível com o tratamento no sistema prisional, o que não se verifica no caso. Hipertensão e diabetes não são doenças graves e incapacitantes e não podem servir de manto protetor para a liberdade se não incapacitam para o crime. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da reincidência, gravidade concreta das condutas e risco à ordem pública. 8. Liminar indeferida. *** 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Pereira da Rocha Filho, preso em flagrante pela prática dos crimes de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal) nos autos no 0708383-44.2025.8.07.0001, ID no 256762810, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. 2. A prisão em flagrante ocorreu em 11/11/2025 e foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base na gravidade abstrata dos crimes e diante dos vários registros de antecedentes criminais do paciente (Inquérito Policial n.o 1962/2025-30a DP, Ocorrência Policial n.o 9998/2025-30a DP). 3. Alega, em suma, que a prisão é ilegal por estar fundada em provas obtidas mediante violação de domicílio, pois o ingresso no imóvel ocorreu sem mandado judicial e não havia situação de flagrância, tampouco o consentimento válido do paciente. 4. Argumenta que os policiais ingressaram na residência sem autorização formal e arrombaram um cômodo trancado, onde foram encontradas as munições que embasaram a acusação. Sustenta que essa diligência configura flagrante violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, e que as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas, nos termos do art. 157 do CPP e da jurisprudência do STJ. 5. Destaca que se trata de pessoa idosa, que possui comorbidades (hipertensão e diabetes), residência fixa e ocupação lícita, sendo tecnicamente primário, o que afastaria o risco de reiteração criminal. 6. Pede que a liminar seja deferida para relaxar a prisão por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a sua revogação, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Cumpre decidir. 8. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 9. O paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal) nos autos no 0708383-44.2025.8.07.0001, ID no 256762810, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, referente ao Inquérito Policial n.o 1962/2025-30a DP, Ocorrência Policial n.o 9998/2025-30a DP. 10. A prisão foi convertida em preventiva, diante dos indícios suficientes da materialidade e da autoria, com o intuito de garantir a ordem pública, nos termos da decisão de ID no 78513942, págs. 75-80. 11. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 12. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 13. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. A decisão ponderou que os policiais civis que estavam investigando um furto em residência chegaram ao paciente após algumas diligências. 14. No momento da abordagem, o paciente expressamente franqueou a entrada dos policiais no imóvel e ao ser questionado sobre o quarto com a porta trancada, disse que não tinha as chaves, mas não se importaria se conseguissem entrar, o que justificou o arrombamento. 15. No interrogatório, o paciente não informou que sofreu coação, ameaça ou qualquer agressão por parte dos policiais. Como consequência, não há elementos probatórios concretos que corroborem a ilegalidade sustentada com o intuito de obter o relaxamento da prisão. 16. Os depoimentos dos policiais são qualificados pela presunção relativa de veracidade, uma vez que são servidores públicos. Como consequência, a ilegalidade sustentada dependeria de prova idônea e irrefutável, não identificada até o momento no processo. 17. O paciente foi flagrado na posse de vários objetos de valor que foram subtraídos de residências entre os anos de 2023 e 2025: televisores, joias, relógios importados, perfumes, vinhos, ferramentas de obras, instrumentos musicais, fios elétricos, dentre outros. 18. Esses itens estavam armazenados no imóvel do paciente. Também foram encontrados utensílios que usualmente são utilizados nesse tipo de crime, como alicates, pé-de-cabra, escada dobrável e um estilingue cheio de pedras que costumam ser utilizadas para danificar câmeras de segurança. 19. Apesar de declarar que esses objetos não lhe pertenceriam, foram encontrados no quarto trancado, no interior da sua residência. O paciente não soube informar a origem, tampouco quem seria o responsável por eles. 20. O paciente já responde por diversos furtos em residências nas regiões do Lago Sul e do Jardim Botânico, com registros a partir de 1989, conforme se observa nas ocorrências anexadas aos IDs 256600180 e 256600181 dos autos de origem. 21. A sua folha de antecedentes penais demonstra que já foi condenado em mais de um processo pelo crime de furto qualificado, roubo circunstanciado, receptação e porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra que tem se utilizado do crime como meio de vida. 22. Essas circunstâncias, assim como a apreensão de 47 munições calibre .380 evidenciam a periculosidade do paciente e o risco que oferece à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão preventiva. 23. No que se refere à alegação de que o paciente é portador de hipertensão arterial e diabetes, cumpre observar que essas enfermidades, embora demandem cuidados regulares, não se enquadram nas hipóteses excepcionais para a concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão domiciliar humanitária, por razões de saúde. Ao contrário, são doenças comuns entre presos e têm suporte em qualquer estabelecimento prisional do Distrito Federal. 24. Há precedentes reiterados decidindo que a soltura por motivos de saúde exige a demonstração de enfermidade grave, incapacitante ou que não possa ser tratada adequadamente no sistema prisional (AgRg no HC no 1.023.355/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025). 25. No caso, não há qualquer comprovação de que o paciente esteja privado de tratamento adequado ou que sua condição clínica seja incompatível com o tratamento e a sua permanência no estabelecimento prisional. Por sinal, o sistema de Justiça tem sido muito tolerante com o paciente, que não demonstrou, nas inúmeras oportunidades que teve, qualquer iniciativa para viver fora do crime e para tratar suas doenças, que acabaram se convertendo em um manto protetor para pedidos de liberdade como este. 26. Diabetes e hipertensão são doenças crônicas e comuns (cerca de 7,8% da população brasileira tem diabetes tipo II e 28% tem hipertensão arterial) cujo acompanhamento é ambulatorial, com fármacos de fácil acesso, dispensados na Farmácia Popular (programa do Governo Federal) e disponíveis nas unidades prisionais. Logo, não se verifica risco concreto à integridade física ou à dignidade do paciente que justifique o deferimento da liminar com base em razões médicas. 27. As doenças que permitem prisão humanitária, domiciliar, são aquelas que impedem a recidiva. São situações graves. A toda evidência, não é o caso de diabetes e de hipertensão, que não impedem a vida normal de pessoas trabalhadoras, não impediram o paciente de continuar praticando crimes, mas também não impedem a prisão indispensável e necessária. 28. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada no caso concreto, considerando a reincidência criminal, as condenações penais definitivas em desfavor do paciente e a gravidade concreta das condutas que lhe são atribuídas. 29. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários ao relaxamento ou à revogação da prisão preventiva, tampouco que justifique a sua conversão em prisão domiciliar, sob pena de flagrante prejuízo à ordem pública e à persecução penal. DISPOSITIVO 30. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de José Pereira da Rocha Filho. 31. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 32. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO